Tribunal: TJDFT
Processo: 0750325-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750325-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMAR MONTEZUMA DO NASCIMENTO, CLARICE RIBEIRO NEIVA MONTEZUMA AGRAVADO: JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes DIOMAR MONTEZUMA DO NASCIMENTO e CLARICE RIBEIRO NEIVA MONTEZUMA em face da decisão Id. 253854360 (origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSÉ ALBERTO ALVES DA SILVA (processo no 0715148-20.2023.8.07.0006), que indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória e intimou a parte exequente a requerer o que entender de direito. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada perpetua uma situação extremamente lesiva, posto que continuam responsáveis por débitos e infrações de um veículo que, por direito reconhecido em sentença com trânsito em julgado, deveria estar registrado em nome do agravado. Sustentam que a manutenção da decisão agravada pode levar ao arquivamento definitivo do processo, tornando ainda mais difícil a satisfação do direito reconhecido na sentença transitada em julgado, além de perpetuar situação em que a própria inércia do agravado o favorece. Argumentam que a expedição de ofício ao DETRAN/DF é uma providência necessária para assegurar o resultado prático da obrigação, em consonância com a jurisprudência do TJDFT. Aduzem que a cada dia que passa sem a efetivação da transferência, aumenta o passivo que recai injustamente sobre os agravantes, incluindo multas, IPVA, licenciamento e demais encargos do veículo. Asseveram que a expedição de ofício ao DETRAN/DF visa dar ciência da sentença e do acórdão transitados em julgado, de modo a permitir que o órgão viabilize a regularização da propriedade do bem pelo réu, assegurando o resultado prático da obrigação de fazer. Pugnam, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, para que promova a transferência do veículo automotor IMP/FORD ESCORT GLX 16VH, ano 1997, placa LBY6022, e a transferência de todas as dívidas vinculadas ao bem, vencidas após a tradição (15/06/2016), no prazo de 30 dias, independentemente do pagamento prévio de débitos, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, quanto ao mérito, o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, para que promova a transferência do veículo automotor IMP/FORD ESCORT GLX 16VH, ano 1997, placa LBY6022, e a transferência de todas as dívidas vinculadas ao bem, vencidas após a tradição (15/06/2016), no prazo de 30 dias. Sem preparo, em razão de serem beneficiários da gratuidade de justiça (Id. 178586027 – origem). Brevemente relatado. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que eivado de nítida inovação recursal. Destaque-se, inicialmente, que, ao contrário do afirmado pelos agravantes, a condição de expedição de ofício para transferência do bem ao comprovado pagamento das dívidas foi imposta pela sentença transitada em julgado, cujo teor foi meramente transcrito pela decisão agravada e apenas ressaltou tal questão, confira-se: “Trata-se de obrigação de fazer. Consta do dispositivo da sentença, a seguinte obrigação: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) condenar o réu a promoverem a transferência do veículo automotor IMP/FORD ESCORT GLX 16VH, ano 1997, placa LBY6022 para o seu nome ou de outrem, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; b) condenar o réu ao pagamento de todas as dívidas vinculadas ao bem móvel, vencidas após a tradição (15.06.2016), cujo valor será aferido mediante a apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes. Caso a obrigação de fazer não seja cumprida no prazo estabelecido, se houver comprovação do pagamento das dívidas por quaisquer das partes, será expedido ofício para transferência do bem no DETRAN, assegurado à parte autora o direito de executar a parte ré em razão da dívida que pagar.’ A parte executada foi intimada pessoalmente em 27/03/2025, e não cumpriu a obrigação (Id 232029635). Aplico a multa no patamar máximo fixado, equivalente a R$ 5.000,00. Indefiro o pedido de majoração, visto que não contribui para a satisfação da obrigação. Nos termos da sentença proferida, a expedição de ofício para transferência do bem fica condicionada à comprovação do pagamento das dívidas. Fica a parte exequente intimada a requerer o que entender de direito. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção.” Esclarecido tal ponto, observa-se que o pedido recursal voltado à expedição de ofício ao DETRAN/DF sequer foi apresentado na origem, o que configura inovação recursal e supressão de instância. A petição apresentada pelos exequentes, ora agravantes, perante o Juízo de origem e que ensejou a decisão ora agravada se limitou a apontar que o executado foi intimado pessoalmente, além de ressaltar que os credores não têm condições de arcar com os débitos do veículo para viabilizar a transferência, requerendo, ao final, a aplicação da multa fixada e sua majoração para o importe de R$10.000,00. (Id. 250129459 – origem) Nesse contexto, os argumentos expendidos no presente agravo de instrumento não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno pelos agravantes, o que implica em nítida inovação recursal. Portanto, uma vez que tais fundamentos foram apresentados de maneira inédita, apenas em sede de agravo, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) A esse respeito, os seguintes julgados deste Tribunal corroboram a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.” (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, conforme art. 932, III, do CPC. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora